Tribunal: TJSP
Processo: 2112011-40.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada e mitigar o princípio da segurança jurídica, apenas é possível o acolhimento de revisão criminal nos casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidência probatória dos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada e mitigar o princípio da segurança jurídica, apenas é possível o acolhimento de revisão criminal nos casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidência probatória dos autos, ou se lastreada em provas comprovadamente falsas, ou, por fim, se apresentadas novas provas de inocência do réu ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Produzidos elementos de prova referentes às versões acusatória e defensiva, cabe ao julgador sua análise segundo o livre convencimento motivado, sistema de valoração de provas aplicável ao caso. Apenas a manifesta ausência de provas – do que não se trata o presente caso – poderia ser reconhecida pela via revisional. Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente os válidos depoimentos dos policiais militares. Condenação mantida.
PENAS. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na espécie. Penas mantidas.
Revisão criminal julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618842
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2112011-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
peticionário ANDERSON ALVES SOLANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO MARQUES
(Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR,
CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2112011-40.2020.8.26.0000 -Voto no 007542
2
VOTO:
007542
REVISÃO CRIMINAL:
2112011-40.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO:
ANDERSON ALVES SOLANO
COMARCA:
SÃO BERNARDO DO CAMPO 5a VARA CRIMINAL
(ação penal no 1500833-21.2019.8.26.0537)
REVISÃO CRIMINAL. RELATIVIZAÇÃO DA COISA
JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento
exclusivo nas hipóteses previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa
julgada e mitigar o princípio da segurança jurídica,
apenas é possível o acolhimento de revisão criminal nos
casos de sentença condenatória contrária a texto
expresso de lei penal ou à evidência probatória dos
autos, ou se lastreada em provas comprovadamente
falsas, ou, por fim, se apresentadas novas provas de
inocência do réu ou de circunstância que autorize
diminuição especial da pena.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Produzidos elementos de prova referentes às versões
acusatória e defensiva, cabe ao julgador sua análise
segundo o livre convencimento motivado, sistema de
valoração de provas aplicável ao caso. Apenas a
manifesta ausência de provas do que não se trata o
presente caso
poderia ser reconhecida pela via
revisional. Condenação firmada em adequada análise de
elementos probatórios efetivamente existentes nos
autos, notadamente os válidos depoimentos dos policiais
militares. Condenação mantida.
PENAS. Por expressa disposição legal, operações
dosimétricas somente podem ser alteradas em revisão
criminal no caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente
na espécie. Penas mantidas.
Revisão criminal julgada improcedente.
A respeitável sentença de fls. 218/229 (daqui
em diante, sempre dos autos digitais do processo de origem) jugou procedente a
pretensão acusatória para condenar ANDERSON ALVES SOLANO, ora peticionário, às
penas de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2112011-40.2020.8.26.0000 -Voto no 007542
3
1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
O
acusado
interpôs
apelação
contra
o
respeitável decisum (fls. 243/249), que foi parcialmente provido pela Colenda 8a
Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por votação unânime,
para, mantida a condenação, mitigar-se a pena imposta para 7 (sete) anos, 9 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 777 (setecentos e setenta e
sete) dias multa mínimos (fls. 287/291).
A decisão transitou em julgado para ambas as
partes aos 03.02.2020 (fl. 303).
O sentenciado ANDERSON propõe revisão
criminal e, alegando decisão contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei
penal, busca a absolvição, com fundamento no artigo 385, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 01/08 destes autos).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça opinou
pela improcedência da ação revisional (fls. 23/28).
É o relatório.
Trata-se a presente de revisão criminal, ação
destinada à reparação de erros judiciários de fato ou de direito ocorridos em decisões
condenatórias (ou absolutórias impróprias) definitivas, expressos nas formas
previstas na legislação processual penal: confronto da decisão com o texto expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2112011-40.2020.8.26.0000 -Voto no 007542
4
legal, manifesta contrariedade da decisão com a evidência produzida nos autos,
fundamentação em provas falsas, ou para trazer ao Poder Judiciário novas provas que
levem à absolvição ou diminuição da reprimenda.
As hipóteses legais, previstas no artigo 621 do
Código de Processo Penal, são taxativas e para o acolhimento da ação de revisão
criminal, por relativizar a coisa julgada, faz-se necessário o cotejo e perfeita
adequação do pedido nas proposições acima expostas, exclusivamente. Não é o caso
dos presentes autos, que busca, em verdade, uma segunda apelação.
Dos
fundamentos
deduzidos
na
peça
vestibular já se constata que, pela melhor técnica jurídica, seria o caso de sequer se
conhecer a pretensão revisional. Todavia, curvo-me à jurisprudência deste Colendo
colegiado, para conhecer a demanda, que, todavia, não merece acolhimento.
Com efeito, o peticionário foi condenado
definitivamente por tráfico ilícito de entorpecentes porque, no dia 18.04.2019, por
volta das 18h30min, na Praça do Pedágio situada no KM 70 do Rodoanel Mário Covas,
no acesso à Rodovia dos Imigrantes, São Bernardo do Campo/SP, guardava e
transportava, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, 501 porções de cocaína, com peso líquido de
166,6g.
A materialidade da infração penal restou bem
demonstrada nos autos, à vista do auto de prisão em flagrante delito (fl. 3), do
boletim de ocorrência (fls. 8/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 12/3), do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2112011-40.2020.8.26.0000 -Voto no 007542
5
laudo de constatação (fls. 16/17) e, sobretudo, do laudo de exame químico-
toxicológico, que resultou positivo para cocaína (fl. 133/134).
A autoria, de igual modo, emergiu induvidosa
nos autos.
Em solo policial, o peticionário optou pelo
silêncio (fl. 7), ao passo que, em Juízo, negou os fatos a si imputados.
Afirmou que “na praça do pedágio situada no
km 70, no acesso à Rodovia dos Imigrantes, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do
Campo, foi dada ordem de parada pelos policiais militares rodoviários, que de pronto o
retiraram do automóvel e o algemaram. Ficou subjugado por razoável tempo, sendo
que somente na Delegacia de Polícia foi informado acerca da apreensão de droga e
dinheiro no interior do veículo, dos quais não tinham conhecimento. O veículo havia sido
negociado por sua esposa (não identificou vendedor, preço, local de compra ou forneceu
qualquer dado para comprovação do alegado). É eletricista e trabalha na cidade de
Embu das Artes em empresa terceirizada (não a identificou, embora inquirido). Havia
usado o carro poucas vezes, não notando alteração no painel. Disse não recordar a
linha do único aparelho celular que usava e afastou oferta de dinheiro aos policiais, por
sua esposa, afirmando que ambos trabalham e não auferem renda elevada, de modo
que não teriam condições de efetuar o pagamento de quantia elevada.” (fl. 220
sentença).
Contudo, a negativa e versão apresentadas
restaram isoladas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2112011-40.2020.8.26.0000 -Voto no 007542
6
Com efeito, os policiais militares Renan de
Almeida Carlos e Lincoln César de Faria, ouvidos ao azo do flagrante, narraram os
fatos tais como descritos na inicial acusatória, acrescentando que a esposa do
acusado lhes ofereceu trinta mil reais para liberá-lo (fls. 4/6).

Em
Juízo,
narraram
que
“realizavam
fiscalização de trânsito na praça de pedágio situada no km 70 do Rodoanel, no acesso à
Rodovia dos Imigrantes, quando avistaram o veículo VW/Fox, placas FOX-9902,
conduzido pelo réu ANDERSON. Foi dada a ordem de parada e o acusado a obedeceu,
mas passou a fornecer informações imprecisas. Em revista pessoal, nada ilícito foi
localizado. Efetuada minuciosa busca no interior do veículo, foram observados detalhes
suspeitos, como parafuso frouxo e painel 'bambo'. Ao mexer nas peças, localizaram
dentro do painel aproximadamente 500 pinos de cocaína e mais sete mil reais em
dinheiro trocado. Droga e dinheiro estavam enrolados em porções individuais presas
por elástico e identificadas com nomes do tipo 'tia' e 'irmã', em papéis pequenos. O
policial Renan afirmou que a situação era típica de quem opera no tráfico de droga,
fazendo o abastecimento de 'biqueiras' e recolhimento de dinheiro. Inquirido,
inicialmente o réu disse que retornava do trabalho de feirante e não tinha
conhecimento de que havia droga e dinheiro no interior do carro (o policial Renan
informou que, antes de noticiar ao réu a localização das drogas e do dinheiro em seu
veículo, perguntou a ele se costumava emprestar o carro a outrem, tendo dito que não).
O policial Lincoln acrescentou que, em dado ponto da abordagem, o réu confessou que
saiu 'da Leste', entregando droga e recolhendo dinheiro; seguiu para a cidade de Embu
das Artes para tal finalidade e retornava quando foi abordado pelos milicianos. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2112011-40.2020.8.26.0000 -Voto no 007542
7
acusado portava dois aparelhos celulares e a esposa ligou para um deles, tendo
ofertado a quantia de sessenta mil reais em dinheiro para que liberassem Anderson (o
policial Renan disse ter ficado claro que a esposa do acusado tinha conhecimento da
existência de droga no veículo. O réu, inclusive, declarou no local da abordagem que ela
já havia sido processada pelo crime de tráfico de droga). Não conheciam o réu antes da
abordagem.” (fl. 221 sentença).
E não há motivo nos autos para negar crédito
ao depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência. Primeiro, porque
a valoração do relato dos agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como
qualquer outra prova testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre
convencimento motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição de policial,
por si só, não põe em xeque o valor dessa prova. Confiram-se, a propósito,
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde que em
consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos
agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (STJ, Sexta
Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de 14/03/2017)
“É de se asseverar que o simples fato das testemunhas
de acusação serem policiais não é obstante para que sejam
desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos
com reservas. Não estando impedidos e seus depoimentos serão
considerados como qualquer testemunha, já que nenhuma razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2112011-40.2020.8.26.0000 -Voto no 007542
8
tinham para falsearem a verdade, a não ser cumprirem com seus
deveres funcionais. É óbvio que pelas múltiplas atividades
desenvolvidas pelos policiais, seria demasiado rigor exigir-se a
pompa de testemunhas presenciais, quando se sabe que o usual é
a recusa de estranhos para testificarem o caso. Por outro lado, é
de sabença generalizada que, em locais onde se cometem os
delitos impera a lei do silêncio, principalmente em se tratando de
tóxicos” (TJSP, 3a Câm. Crim., Rel. Des. SEGURADO BRAZ, RT
732/622).
Segundo, porque os depoimentos de policiais
compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, a priori,
inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que pudessem ter
interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao peticionário. Como toda e qualquer
pessoa, podem os agentes públicos servir como testemunha (CPP, artigo 202) e, no
caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais
militares que participaram da diligência, tampouco restou demonstrada alguma
pretensão deles em incriminar injustamente o peticionário, que, durante
interrogatório, sequer apontou abusos, ilegalidades ou injustiças contra si praticadas.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos
autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua
imprestabilidade” (STJ, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2112011-40.2020.8.26.0000 -Voto no 007542
9
DANTAS, publicado no DJe de 11/10/2017). (grifei)
“É assente nesta Corte o entendimento no sentido de
que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio
de prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não
ocorreu no presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC
393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
20/06/2017, DJe de 30/06/2017). (grifei)
Ressalto, por oportuno, que o crime de tráfico
ilícito de entorpecente pode configurar-se com a prática de condutas variadas e, como
tipo misto alternativo que é, a adequação do comportamento a qualquer um dos
núcleos do tipo penal incriminador implica violação do bem jurídico protegido,
justificando a incidência da norma penal. Desnecessário, pois, o flagrante no
momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para incidência do tipo penal
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. É dizer, as condutas periféricas à
efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou mesmo manter
em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do proibido penalmente pelo
tipo. Neste sentido, é o entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“O crime de tráfico de drogas consuma-se pela
prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33 da Lei
11.343/06, assim, considera-se típica não apenas a venda, mas
também o depósito e a guarda do entorpecentes, hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2112011-40.2020.8.26.0000 -Voto no 007542
10
autos.” (STJ, Quinta Turma, HC 210.746/SP, Rel. Min. Gilson
Dipp, j. em 26/06/2012, DJe de 01/08/2012)
É dizer, vieram aos autos elementos de
convicção aptos e suficientes a embasar as versões acusatória e defensiva, e coube ao
Douto Juízo Monocrático e ao Colendo Colegiado a valoração dos atos de prova
produzidos e admitidos consoante a legislação processual em vigor, com a exposição
da conclusão jurisdicional devidamente fundamentada (CF, art. 93, IX). Não há, pois,
contrariedade da decisão com a evidência dos autos. Há, isso sim, decisão nela
fundamentada. Assim, não se adequa ao caso penal a hipótese legal invocada (CPP,
art. 621).
Não há que se cogitar, ademais, da alegada
afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois, como visto acima, há prova
produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, a confirmar o conteúdo dos
elementos colacionados na fase policial, sobretudo porque os policiais que efetuaram
a abordagem e apreensão confirmaram os fatos tais quais narrados à autoridade
policial, o que está em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos
autos.
Assim, diante do conjunto probatório coligido,
que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a manutenção
da condenação do peticionário pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei no
11.343/06, art. 33, caput), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2112011-40.2020.8.26.0000 -Voto no 007542
11
As penas, da mesma forma, não comportam
reparo.
Base fixada em 1/3 (um terço) acima do
mínimo legal, isto é, 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa mínimos,
consideradas “ As peculiaridades do caso, que contou com a apreensão de expressiva
quantidade de droga, notória sua nocividade, em compartimentos do veículo
conduzido pelo acusado, além de vultosa importância em dinheiro, separado em
pacotes individuais, com identificação, a demonstrarem a estruturada linha de
atuação do indigitado,” (fl. 290), o que bem se justifica.
Na segunda etapa, houve acréscimo de mais
1/6 (um sexto) em razão da reincidência, devidamente comprovada à fl. 44
(condenação à 8 anos e 2 meses de reclusão por tráfico nos autos no
0091626-38.2009.8.26.0050, com trânsito em julgado em 03.08.2012, não decorrido,
portanto, o período depurador). A operação também encontra respaldo legal e deve
ser mantida, a justificar as penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-
multa mínimos ao final dessa etapa.
Prosseguindo, não foi aplicada a redução do
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 por conta da reincidência específica do
peticionário, devidamente reconhecida, nos termos acima expostos, e expressamente
excluídos do favor legal. Nesse particular, convém trazer à baila entendimento
jurisprudencial no sentido de que a exasperação das penas em fases anteriores não
inviabiliza a consideração de condenações anteriores para a negativa da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2112011-40.2020.8.26.0000 -Voto no 007542
12
especial de redução de pena, por consistir tal medida em valoração de consequências
jurídico-legais distintas, oriundas de um mesmo instituto (STJ, Quinta Turma, HC
237.729/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. em 24.04.2014, DJe 08.05.2014). Em vista de
tais considerações, não há falar-se em bis in idem no caso concreto.
Aliás, nenhum elemento novo foi trazido pelo
demandante aos autos, em relação a tudo que já se apreciou na valoração das provas
pela respeitável sentença transitada em julgado, buscando-se, por esta via, em
verdade e de forma indevida, uma segunda apelação.
Em suma, não há contrariedade da decisão
monocrática ou do venerando acórdão com a evidência dos autos ou com o texto
expresso da lei penal, tendo o MM. Juízo a quo e a Colenda Turma Julgadora adotado
posicionamento jurisdicional fundado nos elementos dos autos, não havendo razão
fática ou jurídica para a rescisão da coisa julgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora